Tribunal: STF
Processo: RE 1286840
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Universidade Federal de Goiás interpõe recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Goiás, assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. UFG. MAGISTÉRIO SUPERIOR. REPOSICIONAMENTO CLASSE II. LEI 12.772/2012. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.” 
    Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos arts. 5º, inciso XXXVI, 37, caput, e 40, § 8º, da Constituição Federal.
    Decido.
    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, manteve a sentença que julgou procedente o pedido autoral amparado na seguinte fundamentação:
    “3. A sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95), tendo sido lançada nos seguintes termos: “[...] No caso, a controvérsia dos autos reside em saber se o autor, que se aposentou antes da produção dos efeitos da Lei n.º 12.772/2012, em 01.03.2013, tem ou não garantia à paridade, e, em consequência, o direito (ou não) ao reposicionamento previsto no art. 35 do referido diploma legal. Da documentação constante dos autos, (cópia da Portaria do Ministério da Educação n. 314 de 15/02/07), verifica- e que a aposentadoria do requerente restou instituída nos termos do art. 8°, incisos I, II e III, alíneas “a” e “b”, e § 4º da Emenda Constitucional nº 20 de 15/12/1988, c/c art. 3º da Emenda Constitucional n° 41 de 19/12/2003. Assim, consoante alhures mencionado, o mesmo tratamento dispensado aos servidores ativos deve ser estendido aos aposentados e pensionistas protegidos pelo artigo 3º da EC nº.41/03, caso dos autos. Portanto, faz jus a parte autora ao reposicionamento funcional, nos termos do que dispõe o art. 35 da Lei n° 12.772/2013. Nesse mesmo sentido: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. DOCENTE. UNICIDADE DAS CARREIRAS DE MAGISTÉRIO SUPERIOR FEDERAL. LEI 12.772/2012. REPOSICIONAMENTO FUNCIONAL. EFEITOS FINANCEIROS. 1. Ao servidor público aposentado/pensionista, integrante da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, que se inativou antes da produção dos efeitos da Lei n.º 12.772/2012, em 01.03.2013 (art. 1º), e tem a garantia de paridade, deve ser assegurado o direito ao reposicionamento previsto no art. 35 do referido diploma legal. 2. São devidas as diferenças remuneratórias decorrentes do reposicionamento desde a data do protocolo do requerimento administrativo feito pelo Sindicato representativo da categoria do servidor, de providências à Universidade no sentido de divulgar entre os professores aposentados a possibilidade de solicitar o reposicionamento na classe de associado previsto no art. 35 da Lei nº 12.772/2012.(TRF-4 - AC: 50206857220164047100 RS 5020685-72.2016.4.04.7100, Relator: SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, Data de Julgamento: 13/09/2017, QUARTA TURMA) Grifei. Diante disso, a procedência do pedido é a medida que se impõe”. 
    4. Na hipótese dos autos, verifica-se que o autor, aposentado em 15/02/2007, implementou os requisitos para o reposicionamento da classe de professor para o nível II, a partir de 03/2013, tendo em vista que possui título de doutorado desde 14/03/1995 (18 anos de doutorado em 03/2013).”
    Nesse caso, verifica-se que as instâncias de origem decidiram a lide amparadas na legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 12.772/2012). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À DOCÊNCIA- GED. EXTENSÃO AOS INATIVOS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 7.12.2011. Inexiste violação do artigo 93, IX, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo conhecido e não provido” (ARE nº 691.746/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/08/2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À DOCÊNCIA - GED. EXTENSÃO A INATIVOS. LEI 9.678/1998. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. I – O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (RE nº 582.273/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 11/04/2012).
    Nesse mesmo sentido, anotem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos ao dos presentes autos: RE nº 1.286.897/RS, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 20/10/2020; RE nº 1.208.243/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowki, DJe de 03/09/2019; e ARE nº 1.259.113/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 22/04/2020. 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente